Tribunal: TJSP
Processo: 2081705-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Concussão – Sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente – Pleito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2081705-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante
JUSTINIANO APARECIDO BORGES e Paciente ALESSANDRO SALERNO DIAS,
é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Marcus Vinicius Aparecido Borges e fez
uso da palavra o Exmo. Procurado de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2081705-88.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 22.015 2/6
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2081705-88.2020 Cotia
Impetrante: Justiniano Aparecido Borges
Paciente: Alessandro Salerno Dias
Voto no 22.015
HABEAS CORPUS
Concussão
Sentença condenatória que
manteve a prisão preventiva do paciente Pleito de recorrer em
liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso
durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior
Tribunal de Justiça - Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Justiniano Aparecido Borges, advogado, em favor de
ALESSANDRO SALERNO DIAS, condenado como incurso no artigo
316, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, no mínimo valor legal, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Cotia.
Em resumo, pretende o direito a recorrer em
liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta que a r. sentença condenatória, ao
negar o direito ao apelo em liberdade, baseou-se na gravidade abstrata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2081705-88.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 22.015 3/6
do delito, sem correlacionar com aspectos concretos e específicos do
caso, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea. Alega,
também, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença
não analisou toda as teses defensivas, condenando o paciente sem
aponta provas concretas da prática delitiva.
Indeferida a liminar (fls. 47/48), foram prestadas
informações pelo Juízo a quo (fls. 51/53), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 58/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi condenado ao cumprimento de 08 (oito)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, pela prática do crime inserto no artigo 316,
caput, do Código Penal, na medida em que, no dia 16 de junho de
2019, por volta das 11 horas, na Rua dos Canários, no 1122, Jardim
Nova Coimbra, cidade e comarcar de Cotia, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com o corréu Celso Lopes
Santana, exigiu, em razão de sua função, vantagem econômica
indevida da vítima Gilberto Cursino Novais, consistente na quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais), para que o ofendido não fosse preso pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2081705-88.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 22.015 4/6
Destaque-se,
inicialmente,
o
consagrado
posicionamento jurisprudencial de que o paciente que, por ocasião da
sentença condenatória, tem negado o direito de recorrer em liberdade,
quando já se encontrava preso em razão de decretação de prisão
preventiva no início da instrução processual, embora primário e de
bons antecedentes, é certo que sua permanência no cárcere, agora
por força do decreto condenatório, não consubstancia qualquer afronta
ao princípio da presunção de inocência, insculpido no inciso LVII do
artigo 5o da Constituição Federal (cf. STJ, RHC no 55.109, DJU
27.5.77, p. 3.459; RHC no 56.943, DJU 27.4.79, p. 3.381).
Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula no 09: “A
exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
Portanto,
nenhum
constrangimento
há
no
indeferimento do direito de recorrer em liberdade, especialmente
porque o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a r. sentença
condenatória, determinou o desconto da pena privativa de liberdade no
regime inicial fechado, fundamentando, com propriedade, as razões
para a manutenção do paciente no cárcere, cautelarmente, nos
seguintes termos:
“(...)
Tendo
em
vista
que
ainda
persistem
os
fundamentos que ensejaram a segregação cautelar,
agora reforçados pela necessidade de garantia da
aplicação da lei penal, pois se o réu for posto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2081705-88.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 22.015 5/6
liberdade poderá frustrá-la, em razão da elevação da
pena
cominada,
determino
a
manutenção
da
segregação.” (fl. 32).
Consigne-se, a propósito, que o excerto acima
colacionado faz menção à decisão que decretou a prisão preventiva,
entendendo que as circunstâncias presentes naquela ocasião ainda
persistiam no momento da prolação da sentença. Trata-se, portanto,
de hipótese de decisão com fundamentação aliunde ou per relationem,
o que é plenamente admitido no processo penal pátrio, não se
vislumbrando, assim, qualquer ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Dessa forma, havendo fundamentos para a
manutenção da medida cautelar no decorrer da instrução criminal, com
a superveniente prolação do édito condenatório mostra-se razoável
que o paciente permaneça preso, quando inalterados os motivos que
justificaram a decretação da prisão preventiva, como ocorre no
presente caso.
Por
tais
razões,
entende-se
plenamente
justificada a manutenção do paciente no cárcere, não existindo
qualquer constrangimento a ser sanado nesta estreita via ou ato do
Juízo a quo que consubstanciasse violação à sua liberdade de
locomoção.
De outro giro, no tocante ao pleito de nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2081705-88.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 22.015 6/6
da r. sentença, por falta de análise de todas as teses defensivas, bem
como por ter condenado o paciente sem apontar provas concretas da
prática delitiva por ele cometida, é certo que o habeas corpus não é a
via eleita para se discutir questões do processo de conhecimento que
está ainda sub judice em fase recursal.
Isso porque a via sumária e urgente do presente
remédio constitucional não pode ser transformada em instância
revisora de decisão condenatória contra a qual caiba recurso próprio,
posto ser indispensável para tal finalidade o exame aprofundado e
valorativo das circunstâncias do fato e condições subjetivas,
demandando, portanto, dilação probatória, o que não se coaduna com
os estreitos limites cognitivos do remédio heroico.
Dessa forma, não existe qualquer tipo de
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora,
indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado, em face do
disposto no artigo 647, do Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator